Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que extingue o processo devido à falta de cumprimento da liminar de busca e apreensão, por omissão imputável ao autor, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.